Tribunal: TJPA
Processo: 0007248-49.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE SMAYLE DE SOUZA ALVES) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ) ? PARCIALMENTE PROVIDO ? REFORMADA A PENA DO RECORRIDO PARA MAIOR, TODAVIA, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO, E NÃO NO FECHADO COMO PLEITEOU O PARQUET - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE SMAYLE DE SOUZA ALVES, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE SMAYLE DE SOUZA ALVES): Não merece ser provido o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, no qual consta que em poder do apelante foi encontrado certa quantidade de substância semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido por ?Skank?, uma balança de precisão com vestígios da mesma droga apreendida, e um envelope de cor laranja contendo quinze adesivos aparentando se tratar do entorpecente vulgarmente conhecido por como LSD (ácido lisérgico) e a importância de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em espécie. Constando ainda nos autos o Laudo toxicológico definitivo às fls. 41/42, confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, bem como que a quantidade de ?maconha? apreendida foi de 133,2g (cento e trinta e três gramas e dois miligramas), e que os adesivos em verdade se tratavam de LSD (ácido lisérgico) e anfetamina.Já a autoria do crime está comprovada nos autos pelas narrativas dos policiais civis, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam denúncia de que o apelante estaria traficando drogas, pelo que se dirigiram até a residência deste, e ao procederem busca no local encontraram a droga e os objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo toxicológico definitivo.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais podem perfeitamente serem utilizadas para a condenação do apelante, por serem dotadas de fé pública, em razão destes estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime em razão de suas versões estarem alinhadas às demais provas dos autos.Restando comprovada a ocorrência do delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação para uso de drogas, sobretudo pelo fato de o recorrente em Juízo ter negado ser usuário de drogas, conforme se verifica em seu interrogatório contido na mídia de fl. 35).2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ): Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas negativas em desfavor do apelante os vetores judiciais referentes à culpabilidade, consequências do crime e a vetorial especial referente à quantidade da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06), o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA. Nessa esteira de raciocínio, entendeu-se por bem fixar a pena-base do recorrente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal, de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.Insta salientar ainda que o vetores culpabilidade, bem como a quantidade da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06), são preponderantes aos demais vetores, por se mostrarem interligados à maior reprovabilidade da conduta do agente delitivo, ora recorrido.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Afasta-se a incidência da minorante de tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), conforme pleiteado pelo parquet, pois a variedade de drogas (LSD, Anfetamina e Maconha ?Skank?), e os objetos apreendidos na residência do apelado, quais sejam, dinheiro trocado, e balança de precisão, ainda com resquícios de maconha ?Skank?, demonstram a dedicação do recorrido à mercancia de entorpecentes, não podendo este ser beneficiado com a referida minorante. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB, diverso do pleiteado pelo parquet que pretendia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado.3 ? RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE SMAYLE DE SOUZA ALVES, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SMAYLE DE SOUZA ALVES, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007248-49.2016.8.14.0015
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
SMAYLE DE SOUZA ALVES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE SMAYLE DE SOUZA ALVES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ) - PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMADA A PENA DO RECORRIDO PARA MAIOR, TODAVIA, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO, E NÃO NO FECHADO COMO PLEITEOU O
PARQUET
- RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE SMAYLE DE SOUZA ALVES, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE SMAYLE DE SOUZA ALVES):
Não merece ser provido o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, no qual consta que em poder do apelante foi encontrado certa quantidade de substância semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido por ¿Skank¿, uma balança de precisão com vestígios da mesma droga apreendida, e um envelope de cor laranja contendo quinze adesivos aparentando se tratar do entorpecente vulgarmente conhecido por como LSD (ácido lisérgico) e a importância de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em espécie. Constando ainda nos autos o Laudo toxicológico definitivo às fls. 41/42, confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, bem como que a quantidade de ¿maconha¿ apreendida foi de 133,2g (cento e trinta e três gramas e dois miligramas), e que os adesivos em verdade se tratavam de LSD (ácido lisérgico) e anfetamina.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pelas narrativas dos policiais civis, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam denúncia de que o apelante estaria traficando drogas, pelo que se dirigiram até a residência deste, e ao procederem busca no local encontraram a droga e os objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo toxicológico definitivo.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais podem perfeitamente serem utilizadas para a condenação do apelante, por serem dotadas de fé pública, em razão destes estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime em razão de suas versões estarem alinhadas às demais provas dos autos.

Restando comprovada a ocorrência do delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação para uso de drogas, sobretudo pelo fato de o recorrente em Juízo ter negado ser usuário de drogas, conforme se verifica em seu interrogatório contido na mídia de fl. 35).
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ):
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas negativas em desfavor do apelante os vetores judiciais referentes à culpabilidade, consequências do crime e a vetorial especial referente à quantidade da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06), o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entendeu-se por bem fixar a pena-base do recorrente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal, de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Insta salientar ainda que o vetores culpabilidade, bem como a quantidade da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06), são preponderantes aos demais vetores, por se mostrarem interligados à maior reprovabilidade da conduta do agente delitivo, ora recorrido.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Afasta-se a incidência da minorante de tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), conforme pleiteado pelo
parquet
, pois a variedade de drogas (LSD, Anfetamina e Maconha ¿Skank¿), e os objetos apreendidos na residência do apelado, quais sejam, dinheiro trocado, e balança de precisão, ainda com resquícios de maconha ¿Skank¿, demonstram a dedicação do recorrido à mercancia de entorpecentes, não podendo este ser beneficiado com a referida minorante. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, diverso do pleiteado pelo
parquet
que

pretendia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE SMAYLE DE SOUZA ALVES, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SMAYLE DE SOUZA ALVES, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
,11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007248-49.2016.8.14.0015
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
SMAYLE DE SOUZA ALVES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
SMAYLE DE SOUZA ALVES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou
SMAYLE DE SOUZA ALVES
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Tendo o Juízo
a quo
substituído a pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo de execução.

Narram os autos que:
¿no dia 16 de junho de 2016, por volta das 16h 30min., uma equipe da policia civil recebeu informações sobre venda de drogas na Rua Comandante Assis, nº 484, Bairro Nova Olinda, Castanhal/PA, e se deslocou ao referido endereço. A notícia fora passada pelo genitor de um usuário que adquiria as drogas mediante contato via aplicativo de whatssap, operado pelo denunciado.

No local, os policiais ingressaram na residência e dentro do quarto do agente localizaram diversos tabletes de maconha prensada, 15 adesivos de LSD, uma balança de precisão e uma quantia de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) oriundos, provavelmente, do comércio ilícito

(...)¿
. (sic fl. 68)

A denúncia fora recebida em 30/08/2016. (fls. 13/14)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 41/42.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 68/74)

Inconformados,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
SMAYLE DE SOUZA ALVES
interpuseram recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 83/93 e fls. 100/107.
DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (fls. 83/93)

Aduz que a pena do recorrido deve ser reformada, pois o Juízo de origem deixou de valorar a variedade de droga encontrada como o apelante, quais sejam maconha, LSD e anfetamina, sendo que as últimas tem poder extremamente viciante e destrutivo para o corpo humano. Pleiteia ainda pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei de Drogas), pois devidamente comprovado nos autos a dedicação do apelado ao tráfico de entorpecentes, sejam pelas conversas obtidas em seu celular apreendido, pela diversidade de drogas apreendidas em poder do apelado, e ainda por ter sido apreendida na residência deste balança de precisão e dinheiro trocado.

Por fim, requer que seja aplicado ao apelado pena superior a 06 (seis) anos, e que seja fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

Às fls. 96/99,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelado
SMAYLE DE SOUZA ALVES
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial.
DAS RAZÕES DE SMAYLE DE SOUZA ALVES (fls. 100/107)

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, em atenção ao
in dubio pro reo
requer a absolvição do recorrente.

Assevera que caso seja ultrapassada a tese absolutória, deve ser o delito desclassificado para o de uso de drogas, pois a droga encontrada era para o consumo pessoal do apelante.

Às fls. 110/118,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 126)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos. (fls. 130/134-v)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE SMAYLE DE SOUZA ALVES)

Não merece ser provido o pleito, quando a prova dos autos são cristalinas e robustas no sentido da condenação do apelante pelo delito de Tráfico de Entorpecentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, no qual consta que em poder do apelante foi encontrado certa quantidade de substância semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido por ¿Skank¿, uma balança de precisão com vestígios da mesma droga apreendida, e um envelope de cor laranja contendo quinze adesivos aparentando se tratar do entorpecente vulgarmente conhecido por como LSD (ácido lisérgico) e a importância de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em espécie. Constando ainda nos autos o Laudo toxicológico definitivo às fls. 41/42, confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, bem como que a quantidade de ¿maconha¿ apreendida foi de 133,2g (cento e trinta e três gramas e dois miligramas), e que os 32 (trinta e dois) adesivos em verdade se tratavam de LSD (ácido lisérgico) e anfetamina.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pelas narrativas dos policiais civis, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam denúncia de que o apelante estaria traficando drogas, pelo que se dirigiram até a residência deste, e ao procederem busca no local encontraram a droga e os objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo toxicológico definitivo.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas dos policiais civis em Juízo:
A testemunha
VITOR PIETSCH FRANÇA FONTES
, Delegado de Polícia Civil, em seu depoimento judicial: que estava de serviço quando recebeu uma denúncia anônima de um pai de um suposto cliente do acusado. Ao se dirigir a residência do denunciado a equipe de policiais encontraram dentro do quarto de Smayle uma vasilha cheia de ¿Pimbas¿ de maconha, alguns tabletes de maconha prensada, um tubo de batata inglesa azul que estava cheio de maconha Skank, uma cartela com 15 unidades de LCD, adubo, sementes de maconha, duas mudas e uma balança de precisão, tendo sido apreendido também um aparelho celular comprovando a mercancia, pois no aparelho haviam, somente no dia da prisão, pelo menos 10 (dez) conversas negociando a venda de drogas (mídia de fl. 35).
Já a testemunha
ANTÔNIO JÚNIOR RIBEIRO SOUZA
, Investigador de Polícia Civil, aduziu que ficou sabendo da mercancia do tráfico de drogas de Smayle, por meio de uma conversa no aplicativo `¿whatsapp¿¿, onde tinha como ponto de venda a residência do denunciado, ao adentrarem no domicilio do acusado a equipe encontrou LSD, maconha, uma quantia em dinheiro não informada, uma balança de precisão, e duas mudas de maconha, tendo o denunciado naquele momento confessado que as substâncias entorpecentes eram de sua propriedade (mídia de fl. 35).

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais podem perfeitamente serem utilizadas para a condenação do apelante, por serem dotadas de fé pública, em razão destes estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime em razão de suas versões estarem alinhadas às demais provas dos autos.

Restando comprovada a ocorrência do delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação para uso de drogas, sobretudo pelo fato de o recorrente em Juízo ter negado ser usuário de drogas, conforme se verifica em seu interrogatório contido na mídia de fl. 35).
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ)

Assiste razão ao
parquet
ao pleitear pela reforma da dosimetria da pena, haja vista restarem alguns vetores valorados pelo Juízo de origem de maneira equivocada, além de que aquele Juízo deixou de observar a vetorial especial para a fixação da pena-base, contida no art. 42, da Lei n. 11.343/06, bem como pelo fato de ter aplicado ao recorrido a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, quando nos autos as provas indicam sua dedicação ao tráfico de entorpecentes, pelo que, passa-se a reforma da dosimetria do apelado
SMAYLE DE SOUZA ALVES
.

Da análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e do art. 42, da Lei n. 11.343/06, verifica-se:
a)
culpabilidade
:
negativa
, haja vista a variedade de drogas apreendidas em poder do apelado, quais sejam, maconha do tipo ¿Skank¿, LSD (ácido lisérgico) e anfetamina, todas com alto poder nocivo ao corpo humano, capazes de gerar rápida dependência química, o que demonstra a extrema reprovabilidade da conduta do recorrido;
b)
antecedentes
: favoráveis, ante a primariedade do recorrido;
c)
conduta social
:
favoráveis
, as provas dos autos comprovam que o apelado exerce labor na panificadora de sua mãe;
d)
personalidade
:
neutra
, inexistem nos autos provas que demonstrem que o recorrido tenha a personalidade desajustada;
e)
motivos
: ao que indicam as provas dos autos, inerentes ao tipo penal, qual seja, a busca de lucro fácil, logo o vetor é
neutro
;
f)
circunstâncias do crime
: não extrapolam o tipo penal, logo,
neutro
o presente vetor;
g)
consequências do crime
:
negativas
, considerando-se os efeitos maléficos trazidos para a sociedade em razão do tráfico de entorpecentes, o qual acaba por ser estopim de outros crimes tais como roubo e homicídios para acertos de contas, além das mazelas trazidas, tais como a prostituição e destruição dos ambientes familiares, sobretudo pelas drogas encontradas em poder do apelado - LSD, Anfetamina e ¿Skank¿), as quais em via de regra são usadas por jovens;
h)
comportamento da vítima
: a vítima (coletividade), não contribuiu para o cometimento do delito, o que conduz à valoração neutra do vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA, logo o valoro como
neutro
.

Por fim, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06, valoro como negativa a quantidade de droga apreendida, 20 (vinte) selos de anfetamina e 12 (doze) selos de LSD (ácido lisérgico), além de 133,2g (cento e trinta e três gramas e dois miligramas) gramas de maconha tipo Skank, quantidade esta que certamente atingiria vasta gama de usuários.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base do recorrente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal, de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Insta salientar ainda que o vetores culpabilidade, bem como a quantidade da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06), são preponderantes aos demais vetores, por se mostrarem interligados à maior reprovabilidade da conduta do agente delitivo, ora recorrido.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Afasta-se a incidência da minorante de tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), conforme pleiteado pelo
parquet
, pois a variedade de drogas (LSD, Anfetamina e Maconha ¿Skank¿), e os objetos apreendidos na residência do apelado, quais sejam, dinheiro trocado, e balança de precisão, ainda com resquícios de maconha ¿Skank¿, demonstram a dedicação do recorrido à mercancia de entorpecentes, não podendo este ser beneficiado com a referida minorante. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, diverso do pleiteado pelo
parquet
que

pretendia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SMAYLE DE SOUZA ALVES
.

E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pois em que pese reformada a pena do recorrente para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, fixou-se o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, diverso do pleiteado pelo
parquet
que

pretendia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator